Tribunal: TJBA
Processo: 8053096-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053096-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLICIA MILITAR

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COOPERATIVA HABITACIONAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 88-A DA LEI
5.764/71
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada por Cooperativa Habitacional da Polícia Militar perante a 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, visando à defesa de direitos coletivos de seus cooperados, relacionados a contratos bancários.

2.
A s
entença acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da apelante e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

3.
A recorrente i
nterpôs Apelação Cível alegando possuir interesse e legitimidade para atuar como substituta processual na defesa de direitos coletivos de seus cooperados, com base no art. 88-A da Lei n. 5.764/71 e no Código de Defesa do Consumidor.

4.

Apresentação de contrarrazões pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

5.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6.

A questão em discussão consiste em saber se a Cooperativa Habitacional da Polícia Militar possui legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública visando à defesa de direitos de seus cooperados, relacionados a contratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 88-A da Lei n. 5.764/71 estabelece que as cooperativas poderão atuar como substitutas processuais de seus cooperados, desde que: i) haja previsão estatutária expressa; ii) exista autorização individual ou assemblear para a propositura da ação; iii) a demanda tenha pertinência temática com as operações de mercado da cooperativa.

8.

No caso concreto, a Cooperativa não demonstrou o atendimento aos requisitos legais, pois permaneceu inerte quanto à apresentação de estatuto social atualizado e ata de assembleia autorizadora, apesar de intimada para tanto.

9.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da ilegitimidade ativa da Cooperativa Habitacional da Polícia Militar para propositura de ações civis públicas com tal objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em seus exatos termos.

Tese de julgamento:
A atuação de cooperativa como substituta processual de seus cooperados em Ação Civil Pública exige demonstração de previsão estatutária específica, autorização assemblear ou individual e pertinência temática com suas operações de mercado; ausentes tais requisitos, configura-se a ilegitimidade ativa.

Dispositivos relevantes citados

·

Código de Processo Civil, art. 485, VI.

·

Lei n. 5.764/71, art. 88-A.

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 81 e 82.

Jurisprudência relevante citada

·

TJBA, Apelação n. 8052746-84.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, publicado em 05/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8053096-72.2020.8.05.0001, apelante
COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLICIA MILITAR

e apelado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV